Tribunal: TJMT
Processo: 1022044-47.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022044-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVA FERREIRA SILVA - CPF: 027.176.301-98 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022044-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EVA FERREIRA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
REMIÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO CONCOMITANTE EM ATIVIDADES LABORAIS E EDUCACIONAIS
– CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO –
POSSIBILIDADE
–
COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEMONSTRADA
–
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A superveniência de trânsito em julgado de sentença condenatória enseja a unificação das penas, mas não deve servir de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios executórios.

Sobrevindo nova condenação durante o curso da execução, deve ser considerada como data-base para a concessão de benefícios o dia da última prisão ou a data da última infração disciplinar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022044-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EVA FERREIRA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por EVA FERREIRA SILVA, em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que, no Processo de Execução da Pena
nº
0003490-59.2017.8.11.0064, deixou de homologar a remição pelos dias estudados, em razão da suposta incompatibilidade de horários com a atividade laboral.

Inconformada, a defesa sustenta que “
resta evidente que as remições por trabalho e estudo podem ser perfeitamente cumuladas, desde que as horas diárias sejam compatibilizadas
”.

Postula, assim, a reforma do
decisum
, a fim de que seja reconhecido o direito à cumulação da remição pelo tempo trabalhado e estudado, nos termos do art. 126, § 3º, da Lei de Execução Pena (cf. Id. n.º 148760157).

Em contrarrazões, pugna o Ministério Público Estadual pelo conhecimento e provimento do agravo interposto (cf. Id. n.º 148760160).

O Juízo manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (cf. Id. n.º 148760161).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso
(cf. Id. n.º 150258689).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022044-47.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a defesa a reforma da decisão que considerou incompatíveis os horários de estudo e de trabalho concomitantemente desempenhados pela reeducanda, homologando, consequentemente, apenas a remição atinente às atividades laborais.

À vista disso, argumenta que o art. 126, § 3º, da Lei nº 7.210/84, dispõe que as remições por trabalho e estudo são perfeitamente cumuláveis, desde que haja compatibilidade de horários.

É sabido que o instituto da remição tem como finalidade possibilitar a integral reinserção do apenado ao convívio social, oferecendo a ele, através da participação em atividades laborais e educacionais, formas dignas de readaptação.

Com o propósito de aferir a efetiva dedicação do apenado às atividades desenvolvidas nas unidades prisionais, o art. 129 da Lei nº 7.210/84 atribui às autoridades administrativas competentes o encargo de encaminhar “
mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles
”.

No presente caso, constata-se dos autos que, além das folhas de frequência, foram encaminhadas informações detalhadas atinentes às atividades laborais e educacionais exercidas pela agravante - a fim de sanar eventuais dúvidas acerca da incompatibilidade de horários entre elas.

Consta do ofício nº 148/2022/CPFROND, subscrito pela Diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis, que
(cf. Id. n.º 148760157 – pág. 8)
:

“1 – As recuperandas que estão nessa situação (trabalho e estudo), na grande maioria trabalham na modalidade de artesanato em cela e portanto, não seguem os horários estabelecidos na planilha, haja vista que, o controle de produção é feito semanalmente e para concluir e apresentar os trabalhos desenvolvidos na semana, eventualmente elas trabalham no período noturno e aos finais de semana.

2 – Em relação as internas que prestam serviços gerais, a lógica é parecida, pois, mesmo que tenham os horários, elas estão sempre à disposição para auxiliar nos trabalhos da unidade e para tanto frequentemente são requisitadas aos finais de semana, além de algumas confeccionarem artesanato no período noturno, o que não é contabilizado na planilha.”

Constata-se, do referido documento, que o trabalho artesanal desenvolvido pela reeducanda é aferido através de controle semanal de produção, não estando a jornada de trabalho vinculada a horários e/ou rotinas preestabelecidas.

O ofício também sinaliza que as atividades educacionais são realizadas no período vespertino, viabilizando, assim, a participação diária da agravante nas duas atividades.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que o próprio órgão ministerial manifestou-se no sentido de que “
as planilhas ora apresentadas deverão ser consideradas para efeito da remição da pena
”, eis que “
não houve ultrapassagem do limite mensal de horas para o trabalho e estudo no 1º. Semestre de 2022, indicados pela direção da CPFR: trabalho – 116 dias e estudo - 161 horas
”
(cf. Id. n.º 148760160 – pág. 2-6)
.

Estabelece o art. 126, § 3º, da Lei de Execução Penal que:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 3º
Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

Do dispositivo acima transcrito, verifica-se que a legislação permite a remição da pena em decorrência da realização concomitante de atividades educacionais e laborais, desde que haja compatibilidade de horários.

Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1018599-21.2022.8.11. 0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS AGRAVANTE: JULIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – DESCONSIDERADO O PERÍODO DE ESTUDO PARA FINS DE REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –PRETENDIDA A CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE – POSSIBILIDADE – COMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA – REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE –RECURSO PROVIDO. É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo em caso de compatibilidade da carga horária, como ocorre no caso dos autos em que há documentos apresentados pela administração prisional, noticiando a compatibilidade dos horários, devendo a decisão agravada ser reformada, nos termos do artigo 126, § 3º, da Lei de Execução Penal. Agravo provido.”
(TJ-MT 10185992120228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2022)

Ademais, embora exista limitação de 8 (oito) horas diárias à jornada de trabalho (art. 33 da Lei nº 7.210/84) e de 4 (quatro) horas diárias às atividades educacionais (art. 126, I, da Lei nº 7.210/84), é perfeitamente possível a cumulação das remições resultantes da participação concomitante nas duas atividades, desde que os limites estabelecidos individualmente para cada uma delas não sejam superados.

Em julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal adotou posicionamento idêntico. Vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS LIMITES MÁXIMOS DIÁRIOS DE JORNADA DE TRABALHO (OITO HORAS) E DE FREQUÊNCIA ESCOLAR (QUATRO HORAS). RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
I – É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo, desde que haja compatibilidade de horário. II – Há independência entre os limites máximos diários de jornada de trabalho (oito horas) e de frequência escolar (quatro horas), podendo o condenado, em razão de trabalho e estudo, cumular a remição da pena, contanto que não sejam ultrapassados referidos limites, individualmente considerados.
III – Recurso ordinário em habeas corpus provido, para determinar ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de São Paulo/SP que aprecie o pedido formulado pela recorrente de remição da pena por estudo e trabalho realizados de forma concomitante, com observância dos limites máximos diários de jornada de trabalho e de frequência escolar, individualmente considerados.”
(RHC 187940, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-2021)

Assim, por não encontrar justificativa razoável ao indeferimento da remição pretendida, considero que a decisão agravada merece reforma, eis que a agravante faz jus à cumulação do benefício - pelo estudo e trabalho desenvolvidos -, nos termos do artigo 126, § 3º, da Lei nº 7.210/84.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o presente agravo em execução penal para reformar a decisão agravada, a fim de que seja também homologada a remição da pena pelo estudo desempenhado pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022